Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.785/19. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE POR EXCESSO NO PODER REGULAMENTADOR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público pretende afastar a aplicação do Decreto 9.785/19, por inconstitucionalidade material e ilegalidade do artigo 2o dos seus subsequentes, Decretos 9.875/19 e 9.847/19, alegando que o Executivo teria extrapolado o poder legiferante ao regulamentar a Lei 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, modificando a classificação de calibres de arma de fogo uso permitido ao cidadão e de uso restrito às forças armadas.
2 O Decreto 9.785/19 restringe-se à prerrogativa do chefe do Poder Executivo de regulamentar leis e possibilitar sua efetiva execução. O eventual controle do Poder Judiciário, baseado em suposta inconstitucionalidade transversa, em virtude de a regulamentação não respeitar o vetor axiológico da lei regulamentada, extrapola sua atribuição porque não deve exercer controle de mérito acerca das opções de política criminal do Poder Executivo.
3 Não há um princípio ou comando normativo que implique interpretação restritiva à regulamentação do Estatuto, sendo possível ao chefe do Executivo Federal elastecer o conceito de arma de uso permitido, desde que não extrapole o que o juiz chamou de "parâmetro distintivo mínimo" de compatibilidade entre as armas de uso exclusivo das Forças Armadas (uso restrito) e as de uso permitido às pessoas habilitadas.
4 Agravo não provido.